Tribunal: TJPA
Processo: 0841274-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841274-45.2022.8.14.0301

APELANTE: JANICE DA CRUZ PAULA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal, determinando ao Município de Belém a implementação da progressão funcional pleiteada e o pagamento das parcelas retroativas limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além da condenação em honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação de sentença. A apelante busca a reforma parcial da sentença quanto ao termo inicial das parcelas retroativas e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a contagem das parcelas retroativas da progressão funcional horizontal, considerando a prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, aplica-se às parcelas retroativas, que devem ser contadas a partir do requerimento administrativo, não do ajuizamento da ação.

4.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível conforme o art. 85, § 11, do CPC/15, mas deve ser proporcional à complexidade do trabalho realizado, fixando-se em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de parcelas retroativas em ações contra a Fazenda Pública conta-se a partir do requerimento administrativo, e não do ajuizamento da ação. 2. A majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26
de agosto a 02 de setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Janice da Cruz Paula,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Belém
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o Município recorrido acrescentasse aos vencimentos da autora da ação a progressão funcional horizontal pleiteada na proporção de 60% (sessenta por cento),
correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão
.

Condenou o Município de Belém, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas limitadas aos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e ao pagamento de honorários advocatícios,
cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em resumo, na exordial (Num. 17488908 - Pág. 1/22)
, o patrono da apelante arguiu que a mesma era servidora do Município de Belém desde 13 de janeiro de 1998, no cargo de Professor Pedagógico, possuindo o direito a progressão funcional horizontal, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.528/91.

Sustentou, em síntese, que o Município de Belém nunca efetivou a progressão funcional horizontal que a apelante possuía direito de forma correta.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação que o apelado efetivasse a progressão funcional horizontal da autora da ação a cada 02(dois) anos de efetivo exercício, realizando o reenquadramento da recorrente para a referência “13”, com aumento de seu vencimento base no importe de 60% (sessenta por cento) e pagamento das diferenças salarias retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela apelante (Num. 17489035 - Pág. 1/13).

A autora da ação,
Janice da Cruz Paula,

interpôs Recurso de Apelação (Num. 17489037 - Pág. 1
/4)
, pleiteando pela reforma parcial da sentença monocrática no que tange ao
termo inicial do pagamento das parcelas retroativas, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para que as parcelas retroativas sejam computadas nos 05(cinco) anteriores ao requerimento administrativo da recorrente, ou seja, o dia 24/11/2015.

Pleiteou, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital (Num. 17489040 - Pág. 1
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17518316 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 18471671 - Pág. 1/15
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

A
apelante requer, em síntese, a reforma parcial da sentença monocrática para que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde o
dia 24/11/2015
, qual seja, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

O referido pedido merece acolhimento. Senão vejamos.

No tocante à prescrição retroativa em face da Fazenda Pública, o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data do requerimento administrativo formulado pela apelante, ou seja, o dia 24/11/2015.

A apelante pugnou, ainda pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15,
houve condenação dos honorários desde a origem e o presente recurso está reformando parcialmente a sentença, para determinar o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo.

No entanto, em que pese fazer jus à majoração, esta não poderá ser elevada para o patamar máximo de 20% (vinte por cento), tendo em vista que a matéria e o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelante não foi de alta complexidade, não havendo motivos para a majoração em grau máximo.

Assim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar parcialmente a sentença monocrática, sendo determinado o pagamento retroativo a contar dos cinco anos anteriores à data do requerimento administrativo formulado pela apelante e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024